Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710979-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADRIANA NAZARE DORNELLES BRITTO EXECUTADO: JAIRO SOUZA MARQUES, ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por ADRIANA NAZARE DORNELLES BRITTO contra JAIRO SOUZA MARQUES e ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO. Instada a se manifestar, a credora concordou com o valor penhorado e deu plena quitação do débito. Assim, declaro extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Os executados arcarão com as custas finais, se houver. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, promova a Secretaria da Câmara a expedição de ofício para a instituição financeira a fim de que seja transferido o valor bloqueado, com os acréscimos pertinentes, para a credora, observando-se os dados informados na petição de ID 33118062. Não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Brasília, D.F., 14 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator